Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-08.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INFORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que aplicou ao adolescente medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional imputado ao adolescente; (ii) determinar se restou configurado o emprego de arma branca; e (iii) verificar se a medida socioeducativa de internação é adequada e necessária diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do ato infracional são comprovadas por conjunto probatório harmônico, formado pela ocorrência policial, depoimentos da vítima e de policiais militares, filmagem da dinâmica delitiva e apreensão, em poder dos infratores, da faca utilizada, da chave do veículo e de cartão bancário da vítima, poucos minutos após o fato.
4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois o juízo de origem não fundamentou a condenação nesse ato, tendo a autoria sido demonstrada por provas autônomas e independentes, inexistindo prejuízo às partes, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
5. O emprego de arma branca resta evidenciado pela filmagem do crime, pelo depoimento da vítima e pela apreensão da faca com um dos adolescentes no momento da abordagem policial, demonstrando sua utilização para intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência.
6. A medida socioeducativa de internação revela-se adequada e necessária diante da gravidade concreta do ato infracional, praticado mediante grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma branca, somada à reiteração infracional do adolescente, ao histórico de envolvimento em atos graves, à evasão do cumprimento de medida anterior de semiliberdade e à constatação, em relatório técnico, de fatores de risco que evidenciam a insuficiência das medidas menos gravosas para promover sua responsabilização e reintegração social.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.